Tribunal: STF
Processo: RE 387270
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Tabela de deflação. Aplicabilidade imediata. Constitucionalidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido da imediata aplicabilidade do art. 8º do Decreto-lei nº 2.284/86, por se tratar de norma de ordem pública.



    3. Este Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que aplicação da tabela de deflação (tablita) não viola a Constituição da República, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.



    4. Agravo regimental não provido.